Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. REJEITADAS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Tendo em vista que o exame da inexistência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade refere-se ao mérito dos aclaratórios, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração que se apoia na ausência de demonstração dos alegados vícios.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão que se fundamenta na existência de omissões no acórdão embargado, tendo em vista que a questão se confunde com o próprio mérito dos embargos de declaração.
3. Não há se falar em nulidade do acórdão embargado por ausência de fundamentação, quando, pela sua mera leitura constata-se que a questão sub judice foi exaustivamente apreciada, estando as condutas e penalidades atribuídas aos condenados pela prática de improbidade administrativa devidamente individualizadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à correção do julgado por error in judicando, para o qual a legislação estabelece recurso próprio.
5. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Preliminares de não conhecimento dos embargos de declaração e de nulidade do acórdão embargado rejeitadas.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.